Tribunal: TJPA
Processo: 0844964-24.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844964-24.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELEM

APELADO: INPETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM, COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE.
ART. 110 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO AFASTAMENTO REMUNERADO PELOS GUARDAS MUNICIPAIS PROCESSUALMENTE SUBSTITUÍDOS ELEITOS PARA MANDATO DIRETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A legislação municipal, de forma expressa, reconheceu o direito ao licenciamento, com remuneração, aos servidores (guardas municipais) eleitos para desempenho de mandato junto a confederação, federação ou sindicato representativo da categoria, entretanto, optou o legislador por não estender tal hipótese de afastamento aos servidores eleitos para mandado em diretoria das associações de classe – é o caso da apelante.

2.

Dessa forma, sendo reconhecido pela própria apelante a ausência de previsão legal específica, assegurando o licenciamento remunerado aos guardas municipais processualmente substituídos, quando eleitos para mandatos diretivos nas respectivas associações de classe, decerto não se pode falar em direito líquido e certo, tampouco ocorrência de ilegalidade no ato administrativo combatido.

3.

No caso presente não se trata de lacuna normativa ou omissão a ensejar integração mediante aplicação subsidiária da norma estadual (Lei nº 5.810/94), mas verdadeiro silêncio eloquente do legislador municipal que, atuando dentro de sua competência normativa (art. 30, I da CF/88), expressamente optou por não incluir as associações de classe no rol previsto pelo art. 110 da Lei Municipal nº 7.502/1990.

4.

Além disso, não se deve olvidar que no caso específico dos Guardas Municipais de Belém há sindicato (SIGBEM) específico com atuação enquanto representante da categoria funcional em questão
[1]
, aparentemente alcançado pela previsão legal (art. 110 da Lei Municipal nº 7.502/1990), circunstância que corrobora para ausência de direito líquido e certo da apelante.

5.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO

N° 0844964-24.2018.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELÉM

ADVOGADOS: IAN PIMENTEL (OAB/PA 19.603) e OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA (OAB/PA 11.271)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

A Associação dos Guardas Municipais de Belém – AGEMBE interpôs recurso de apelação contra sentença denegatória da segurança, entendendo pela ausência de direito líquido de certo ao afastamento dos associados, eleitos para sua diretoria.

Em síntese, a apelante aduziu que apesar do art. 110 da Lei nº 7.502/1990 não mencionar expressamente “associação de classe”, essa omissão deve ser suprida pela aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará.

Conclusivamente, requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente o pedido autoral, para conceder a segurança assegurando aos servidores processualmente substituídos o direito ao afastamento das atividades laborais, para exercício da atividade classista, sem prejuízo da remuneração, pelo tempo de duração do mandato, alternativamente obstar a reinserção dos servidores na escala de serviço.

O Município de Belém apresentou contrarrazões requereu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Inicialmente é importante observar que na origem se trata de mandado de segurança cujo pressuposto é proteger direito líquido e certo, compreendido como aquele manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, contra lesão ou ameaça.

O art. 110 da Lei Municipal nº 7.502/1990 estabelece:

“Art. 110. É assegurado o direito à licença com remuneração ao funcionário eleito para desempenho de mandato de diretoria em
confederação, federação ou sindicato representativo da sua categoria profissional
.”

A legislação municipal, de forma expressa, reconheceu o direito ao licenciamento, com remuneração, aos servidores (guardas municipais) eleitos para desempenho de mandato junto a confederação, federação ou sindicato representativo da categoria, entretanto, optou o legislador por não estender tal hipótese de afastamento aos servidores eleitos para mandado em diretoria das associações de classe – é o caso da apelante.

Dessa forma, sendo reconhecido pela própria apelante a ausência de previsão legal específica, assegurando o licenciamento remunerado aos guardas municipais processualmente substituídos, quando eleitos para mandatos diretivos nas respectivas associações de classe, decerto não se pode falar em direito líquido e certo, tampouco ocorrência de ilegalidade no ato administrativo combatido.

Com razão o douto Procurador de Justiça ao sustentarem seu parecer:

“
É preciso que se faça a distinção entre lacuna da norma, omissão e silêncio eloquente. Lacuna é quando o legislador não cuidou de uma determinada matéria; omissão é quando o legislador não cuidou tendo o dever de cuidar e silêncio eloquente, por sua vez, é quando o legislador, ao não dizer, está se manifestando.”
(ID 4125392).

No caso presente não se trata de lacuna normativa ou omissão a ensejar integração mediante aplicação subsidiária da norma estadual (Lei nº 5.810/94), mas verdadeiro silêncio eloquente do legislador municipal que, atuando dentro de sua competência normativa (art. 30, I da CF/88), expressamente optou por não incluir as associações de classe no rol previsto pelo art. 110 da Lei Municipal nº 7.502/1990.

Além disso, não se deve olvidar que no caso específico dos Guardas Municipais de Belém há sindicato (SIGBEM) específico com atuação enquanto representante da categoria funcional em questão
[2]
, aparentemente alcançado pela previsão legal (art. 110 da Lei Municipal nº 7.502/1990), circunstância que corrobora para ausência de direito líquido e certo da apelante.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://sigbempa.com.br/

[2]
https://sigbempa.com.br/

Belém, 21/05/2024